Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), em face da decisão proferida (ID 240878699, dos autos de origem), nos autos de execução fiscal, no 0711375-63.2025.8.07.0016, em desfavor de BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME (agravada/executada), que suspendeu a execução fiscal por 12 (doze) meses, face a não localização da parte executada. Em suas razões recursais (ID 75384449), o agravante/exequente alega que, em síntese, ajuizou execução fiscal em face de BRASLOC - BRASÍLIA LOCADORA LTDA - ME, visando à satisfação de crédito inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 90.568,60. Alega que, após diligências iniciais para citação da parte executada, constatou-se a dificuldade de localização da empresa devedora. Diante disso, o feito foi encaminhado ao CEJUSC para tentativa de composição, sem êxito, sendo que, em seguida, sobreveio decisão que determinou a suspensão do processo por 12 meses, com fulcro no art. 40, §2o da Lei no 6.830/80, sob o fundamento de que o exequente não teria indicado novo endereço do executado. Argumenta que, contudo, a decisão não reflete com fidelidade o andamento processual, pois não houve inércia da Fazenda Pública, que diligentemente acompanhou o processo, participou da tentativa de composição, e adotou providências dentro de suas possibilidades para localização do devedor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com o consequente prosseguimento regular da execução fiscal. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que suspendeu a execução fiscal por 12 (doze) meses, face a não localização da parte executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator